Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-91.2010.8.11.0109
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000824-91.2010.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 008.864.441-36 (APELADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), ESTEVA DE ANDRADE - CPF: 515.207.029-49 (APELANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), ALEX FARIAS GODOY (APELADO), CESAR DOS SANTOS BUENO DE GODOY (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
0000824-91.2010.8.11.0190

APELANTE(S):

ESTEVA DE ANDRADE

APELADO(S):

JANE DOS SANTOS FARIAS E OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA RECEBIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROCEDÊNCIA
–
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO –
MÉRITO
–

REQUISITOS DO RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL – VÍNCULO MATRIMONAL ENTRE O
DE CUJUS
E A APELADA DEMONSTRADO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se da análise do conjunto fático probatório a apelada logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, demonstrando o preenchimento dos requisitos configuradores da união estável, quais sejam, a convivência de forma contínua, pública, duradoura e com o objetivo de constituição de família, nos termos do que determina a regra do artigo 1.723 do Código Civil, há que ser mantida a sentença que reconheceu a união estável.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
0000824-91.2010.8.11.0190

APELANTE(S):

ESTEVA DE ANDRADE

APELADO(S):

JANE DOS SANTOS FARIAS E OUTROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTEVA DE ANDRADE
contra a sentença proferida na
Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Pedido de Alvará Judicial para recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT
, que julgou procedente a pretensão inicial, declarando a união estável entre Jane dos Santos e Vilson Bueno de Godoy, com início no ano de 2000 e término em 19/04/2010, com o falecimento do “
de cujus
”, bem como concedendo a expedição do alvará judicial em nome dos requerentes, para o recebimento do seguro DPVAT (ID 72163633).

Inconformada, a apelante opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão no julgado em razão de ter sido condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual foi acolhido conforme trecho abaixo transcrito (ID 72163363):

“[...] Trata-se de embargos de declaração, o qual requer o saneamento da omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais, bem como, requer o reconhecimento do benefício a justiça gratuita pleiteada nos autos em apenso no 518-25.2010.8.11.0109.

Em análise ao mérito do presente recurso, verifico que os presentes embargos devem acolhidos.

Destarte, de fato na decisão embargada houve condenação da parte embargante quanto aos honorários sucumbenciais, não devendo ensejar tal cobrança, tendo em vista ser o embargante beneficiária da justiça gratuita nos termos do artigo 98 e ss. Do Código de Processo Civil.

Assim,
ACOLHO
os embargos de declaração interpostos contra a decisão objurgada e os
JULGO PROCEDENTES
para
REVOGAR a decisão que condenou a embargante em custas processuais e honorários advocatícios que fixou 10%
(dez) sobre o valor da causa, bem como,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita nos termos artigo 98 e ss. do Código de Processo Civil. [...].”

Em suas razões recursais (ID 72163637), a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que durante a audiência de instrução requereu a juntada de documentos que estavam nos autos em apenso (inventário), sendo referido pedido indeferido pelo juízo singular ao fundamento de que havia ocorrido a preclusão.

Assevera que o indeferimento do pedido, para juntada de documentos, a impossibilitaram de comprovar a união estável com o
de cujus.

No mérito, afirma que a presente demanda deve ser julgada improcedente em razão da impossibilidade de reconhecimento de duas uniões estáveis simultâneas.

Assevera ter convivido com o falecido durante aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos, não tendo conhecimento de que o
de cujus
havia iniciado um relacionamento paralelo com a apelada.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, permitindo-se à apelante a inclusão dos documentos juntados no processo em apenso e, no mérito, seja reconhecida a união estável entre a apelante e o falecido, com as consequências daí resultantes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs 72165488 e 72165489).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
0000824-91.2010.8.11.0190

APELANTE(S):

ESTEVA DE ANDRADE

APELADO(S):

JANE DOS SANTOS FARIAS E OUTROS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que os autores ajuizaram a
Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Pedido de Alvará Judicial para Recebimento de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT
em face da
VILSON BUENO DE GODOY,
aduzindo que a apelada
JANE DOS SANTOS FARIAS
conviveu em união estável com o requerido por cerca de 10 (dez) anos, compreendidos do ano de 2000 até 19/04/2010, data de seu falecimento. Noticiou ainda que desta união advieram dois filhos
A.F.G.
e
C.S.B.G.

Em sua inicial (ID 72164120 e 72160187) requereu o reconhecimento da união estável entre a apelada e o falecido de 2000 até 19/04/2010, data de falecimento do seu companheiro, além da
expedição do alvará judicial em nome da apelante e de seus filhos menores, para o recebimento do seguro DPVAT
.

Apensado a estes autos encontram-se os autos de processo no 48693 que se referem ao pedido de abertura de inventário postulado pela apelada
JANE DOS SANTOS FARIAS
em face do
de cujus.

Nos autos de inventário foi juntada petição da apelante,
ESTEVA DE ANDRADE
alegando ser convivente do falecido.

Em razão do andamento processual da ação de reconhecimento da união estável, foi suspenso o trâmite dos autos de inventário.

Desta feita, o magistrado singular designou audiência e determinou a citação da apelante para apresentação de contrarrazões na presente ação de reconhecimento de união estável.

Após a instrução processual, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre
ESTEVA DE ANDRADE
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere, preliminarmente, à suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, à impossibilidade de reconhecimento de duas uniões estáveis simultâneas.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, defende a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que
durante a audiência de instrução requereu a juntada de documentos que estavam nos autos em apenso (inventário), sendo referido pedido indeferido pelo juízo singular ao fundamento de que havia ocorrido a preclusão.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, analisando detidamente os autos, constata-se que, em 24/11/2015, a parte apelante apresentou contestação alegando ser convivente do falecido, porém deixando de trazer aos autos documentos capazes de comprovar suas alegações (ID 72164986).

Em 16/12/2015 foi realizada audiência de conciliação, ocasião em que não houve acordo, sendo concedido às partes prazo de 10 (dez) dias para que informassem ao juízo as provas que pretendiam produzir (ID 72164999).

A apelante se manifestou no prazo informando ter interesse apenas na produção da prova testemunhal, cujo rol de testemunhas seria apresentado posteriormente, conforme petição de ID 72163601.

No ID 72163600 a apelada também se manifestou pela produção da prova testemunhal com indicação do rol das testemunhas.

Assim, em 28/07/2016 foi realizada a audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, ocasião em que a apelante requereu a juntada de documentos que se encontravam nos autos de inventário.

Nesta oportunidade, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido em razão da ocorrência da preclusão.

Na sequência, o magistrado singular indeferiu o pedido de juntada de documentos, conforme trecho abaixo transcrito (ID 72163608):

“Vistos etc.

Inicialmente, quanto ao pedido da juntada de documentos dos autos em apenso, tenho que o caso é de indeferimento, uma vez que precluso, cabendo acrescentar que o caso não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais de admissão de juntada posterior de documentos (art. 435, caput e parágrafo único, CPC/15), pois os documentos referidos pela parte requerida eram de seu prévio conhecimento, sendo juntados nos Autos no 48693 em 2012.
[...].”

Assim, na hipótese dos autos, restou configurada a preclusão consumativa, pois devidamente oportunizada à parte apelante especificar as provas que pretendia produzir.

No mesmo sentido é o parecer ministerial, vejamos (ID 74805997):

“[...] Sendo assim, constatado que foi devidamente oportunizado à parte prazo para a especificação das provas que pretendia produzir e, não tendo ela manifestado o interesse na juntada dos documentos, entende-se que a decisão proferida pelo Juízo “
a quo
” foi acertada, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa, não havendo que se falar em afronta ao contraditório. [...].”

Portanto, observado o princípio constitucional do devido processo legal não há que se falar em qualquer tipo de nulidade.

Assim, em consonância com o parecer ministerial

rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

e passo à análise do mérito.

MÉRITO – UNIÃO ESTÁVEL

Defende a apelante a impossibilidade de reconhecimento da união estável entre o
de cujus
e a apelada por ser impossível a existência simultânea de duas uniões estáveis, ao argumento de que manteve relacionamento estável com o falecido por aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos, iniciado na década de 1970 até a data de seu óbito no ano de 2010.

Pois bem.

É sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 226, §3o, resguarda a proteção da entidade familiar advinda da união estável entre homem e mulher. Para regulamentar esse dispositivo, foi criada a Lei 9.278/96 que logo em seu artigo 1o dispõe que “é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família”, fixando, assim, requisitos que identifiquem a união estável.

De igual modo, impõe o artigo 1.723 do Código Civil:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

Dessa maneira, para o reconhecimento da união estável, é imprescindível haver elementos convincentes de que o relacionamento do casal se assemelha, em todos os aspectos e perante terceiros, ao casamento propriamente dito.

Ademais, é pacífico que o vínculo amoroso entre pessoas, por si só, não é suficiente para configurar a união estável, sendo necessários inúmeros outros requisitos, tais como convivência, ânimo ou objetivo de constituir família, notoriedade, estabilidade ou duração prolongada, continuidade e inexistência de impedimentos matrimoniais, que devem ser demonstrados de forma contundente.

Assim, a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos
(ID 72163633):

“[...] Feitas as considerações preliminares sobre o direito, passo a analisar o caso concreto:

As testemunhas Sebastião Pereira, Nivaldo Rubio e Romaldo Evaldo Scwance informaram que o falecido estava junto com a Sra. Jane dos Santos Farias, de meados dos anos 2000 até seu falecimento em 2010, e que moravam juntos no sitio “Beira Rio”. Ademais, disseram que sabiam que o falecido já teve outra família, mas que era separado.

Já as testemunhas Geraldo Lombardi e Francisco das Chagas de Carvalho relataram que conhecia o casal, no caso a Sra. Esteva de Andrade e o falecido Sr. Vilson Bueno de Godoy, em meados dos anos 80 e que estavam juntos até 2008 quando a Sra. Esteva tinha ido para o Pará fazer tratamento médico e alegaram desconhecer a relação da autora com o falecido.

A Sra. Solange Benes (fl 101), relatou que a autora, em meados dos anos 2000 (dois mil), foi contratada pelo falecido para cuidar da cada de sua Genitora que sofria e Alzheimer, ocasião em que, no decorrer da ausência da Sra. Esteva de Andrade, o falecido teria se envolvido com a autora. Informou, ainda, que o falecido sempre ia ver a Sra. Esteva no Pará.

Em seu depoimento pessoal, a Sra. Jane dos Santos Farias (fl. 101), relata que nunca viu pessoalmente a Sra. Esteva de Andrade, que sabia apenas que eram separados, que conheceu o falecido em 2000, que após, começaram a se relacionar e tiveram 2 (dois) filhos: a Alex Farias Godoy e César dos Santos Farias Bueno Godoy, conforme consta na certidão de nascimento de (fl. 19/20). Afirmou, ainda, que morou com o falecido no Sitio Beira Rio até a sua morte.

No depoimento pessoal da Sra. Esteva de Andrade (fl. 101), esta informa que veio junto com o falecido para a Cidade de Marcelândia nos meados da década de 1980, onde seu sogro abriu uma serralheria e o chamou para vir ajudar. Relata ainda, que morava com o falecido até sofrer um derrame em 2000 (dois mil), com esse fato foi para o Pará se tratar e quem a levou foi o próprio falecido, que continuou ajudando-a financeiramente. Disse também que um mês antes de falecer o Sr. Vilson teria ido visita-la no Pará. Por fim, afirma não conhecer a autora, que nunca viu e muito menos conversou com ela.

Analisando os depoimentos prestados, bem como a documentação juntada aos autos, verifico que a Sra. Esteva de Andrade não comprovou documentalmente que vivia em união estável com o falecido desde a década de 1980 e até a data do óbito do falecido em 19/04/2010. Não há fotos, contratos, certidões ou outro tipo de documento demonstrando que a requerida tinha união estável com o falecido. Como ambos supostamente vieram para Marcelândia e tinham uma serralheria, deveria haver alguma documentação desta época. Ademais, mesmo que o falecido tenha tido um relacionamento com a requerida, ficou demonstrado nos autos que eles estavam separados de fato desde 2000, época em que a requerida foi para o Pará.

Os depoimentos, em sua maioria, são favoráveis à requerente e até mesmo aqueles que disseram ter conhecido a requerida, não conseguiram comprovar que eles ainda estavam juntos.

Também não há nos autos comprovação de que o falecido ajudava a requerida financeiramente. E mesmo que o fizesse, não significa, necessariamente, que ainda estavam em união estável.

Ademais, denoto que a requerente juntou provas documentais de união estável (fls. 17/46), entre as quais, destaco: a certidão de nascimento dos filhos, em que a Sra. Jane aparece como cônjuge do Sr. Vilson (fls. 35); a declaração da Cooperfarma (fls. 36); e documentos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marcelândia (fls. 41/45).

Ante o exposto, entendo como comprovado a união estável entre a requerente e o “de cujus”, uma vez que tinham uma relação contínua, duradoura, pública e com o objetivo de constituir família.[...].”

Desta feita, constata-se que o magistrado singular formou sua convicção no sentido de que a apelada demonstrou ter sido companheira do
de cujus
no período de 2000 até a data de seu falecimento ocorrido em 19/04/2010, de acordo com os documentos trazidos aos autos e demais provas produzidas durante a instrução processual, tendo fundamentado as suas razões de decidir.

Assim, se da análise do conjunto fático probatório a apelada logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, demonstrando o preenchimento dos requisitos configuradores da união estável, quais sejam, a convivência de forma contínua, pública, duradouro e com o objetivo de constituição de família, nos termos do que determina a regra do artigo 1.723 do Código Civil, há que ser mantida a sentença que reconheceu a união estável.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial conforme manifestação de ID 74805997.

Diante de todo o exposto, conclui-se que ainda que a apelante tivesse vivido em união estável com o falecido anteriormente, restou demonstrado nos autos a ruptura fática do vínculo afetivo, pois desde que se mudou para outro Estado nunca mais retornou à comarca de Marcelândia/MT, onde o
de cujus
permaneceu até a data de seu falecimento.

A título de esclarecimento, a documentação juntada ao presente recurso também não possui o condão de demonstrar a existência da suposta união estável entre o falecido e a apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021